Tribunal: STF
Processo: RE 729732
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acordão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que julgou improcedente Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra a Lei nº 002/2011 do Município de Rancharia do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a revisão anual dos subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Rancharia e dá outras providências (eDOC 12, p. 16). 
    Ao requerer a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 002/2011, o recorrente alegou, em síntese, que a revisão dos subsídios dos Vereadores do Município de Rancharia/SP, concedida pela referida lei, teria contrariado os arts. 111, 115, incs. XI e XV, 144 e 297 da Constituição do Estado de São Paulo (eDOC 9. p. 5). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 29,VI; 37, X, XIII e XV; 39, § 4º da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o Tribunal a quo teria contrariado os dispositivos constitucionais supracitados. 
    Afirma-se que “os subsídios dos Vereadores são fixados pela Câmara Municipal em cada legislatura para a subsequente, nos termos do art. 29, VI, da CR/88 (red. EC n° 25/2000), que estipula a denominada ‘regra da legislatura’” (eDOC 12, p. 17). 
    Assevera que “não se pode confundir a fixação dos subsídios, ou mesmo sua majoração, com a revisão geral anual da remuneração e dos subsídios, que diz respeito à respectiva atualização monetária, para preservar o poder aquisitivo da moeda” (eDOC 12, p. 17). 
    Aduz que “no caso em análise, constata-se que a lei impugnada decorre de projeto de lei iniciado na Câmara Municipal, circunstância que, por si só, invalida o ato normativo. Se a cada poder fosse dada a iniciativa da lei que define a revisão anual das remunerações e subsídios, o índice não seria ‘geral’ como manda a Constituição, com ofensa à isonomia” (eDOC 12, p. 19). 
    Por fim, conclui: “em decorrência da ‘regra da legislatura’ não é aplicável aos Vereadores a normativa contida no art. 37, X, da CR. Não se pode falar, quanto a eles, em revisão geral anual, e menos ainda na adoção de percentual arbitrário, como o da lei em comento adotado a partir de índice federal (art. 2º). (…) Se não bastasse, vem em reforço desse raciocínio o fato de que a sistemática remuneratória dos Vereadores tem regramento absolutamente próprio na Constituição Federal, pois, além da ‘regra da legislatura’ há previsão de: (a) limites que associam a população do Município à fração do que percebem os Deputados Estaduais para definição dos subsídios dos Vereadores (art. 29, VI, da CR, red. EC 25/00); (b) limites em percentual da receita do Município (5% nos termos do art. 29, VII, da CR, red. EC 01/92); (c) limites percentuais associados ao somatório da receita tributária e transferências constitucionais inerentes ao Município considerado (art. 29-A da CR, red. EC 25/00)” (eDOC 12, p. 22-23). 
    A Presidência do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 12. p. 76-77). 
    A Procuradoria Geral da República manifestou-se pela procedência do recurso (eDOC 12, p. 106), em parecer assim ementado:
    “Recurso extraordinário. Controle de constitucionalidade estadual. Lei municipal que dispõe sobre o reajuste dos subsídios dos Vereadores para o mesmo ano. Incompatibilidade do sistema de remuneração dos Vereadores com a revisão geral anual dos servidores públicos. Invariabilidade dos subsídios submetidos à regra da anterioridade da legislatura durante o curso do mesmo período. Inconstitucionalidades configuradas. Parecer pelo provimento do recurso.”
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar. 
    Inicialmente, cabe ressaltar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto ao reconhecimento da competência dos Tribunais de Justiça estaduais para o controle abstrato de constitucionalidade, quando norma estadual ou municipal contrariar dispositivo de Constituição estadual, mesmo sendo ela a denominada “norma de reprodução” de dispositivo da Constituição da República, de observância obrigatória pelos Estados-membros, como se vê dos seguintes precedentes:
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. DISPOSITIVO DE LEI MUNICIPAL QUESTIONADO EM FACE DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, VIA ADI. ARTIGOS TIDOS POR VIOLADOS SÃO REPRODUÇÕES DE DISPOSITIVOS DA CF. ADMISSÃO DA PROPOSITURA DE ADI. RECLAMAÇÃO PARA SUSPENDER DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. PROPOSITURA DE ADI, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL, QUE SE ADMITE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (RCL 2.129-MC-AgR/ , Relator o Ministro Nelson Jobim, Plenário, DJ 20.6.2003).
    “EMENTA: Reclamação. Ação direta de inconstitucionalidade julgada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. - A ação direta de inconstitucionalidade em causa foi, afinal, julgada procedente exclusivamente com base em dispositivos constitucionais estaduais, ainda que de reprodução de dispositivos constitucionais federais de observância obrigatória pelos Estados-membros. - Ora, esta Corte, desde o julgamento da Reclamação 383, por seu Pleno, firmou o entendimento de que é admissível a propositura da ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça local sob a alegação de ofensa a dispositivos constitucionais estaduais que reproduzem dispositivos constitucionais federais de observância obrigatória pelos Estados-membros - e, portanto, por via de conseqüência, seu julgamento por esses Tribunais com base nesses dispositivos constitucionais estaduais -, com possibilidade de recurso extraordinário se a interpretação da norma constitucional estadual que faz essa reprodução contrariar o sentido e o alcance da norma constitucional federal reproduzida. Reclamação julgada improcedente.” (Reclamação n. 358, Relator o Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 8.6.2001).
    A Lei nº 002/2011 do Município de Rancharia do Estado de São de Paulo, que “dispõe sobre a revisão anual dos subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Rancharia, e dá outras providências”, determina que: 
    "LEI n. 002/2011, de 26 de Janeiro de 2011, ‘Que dispõe sobre a revisão anual dos subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Rancharia e dá outras providências’.
    Artigo 1°. Ficam reajustados em 6,4652% (seis inteiros, quatro mil seiscentos e cinquenta e dois milésimos por cento) os subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Rancharia, correspondentes à revisão geral anual de que trata o inciso X, do artigo 37, da Constituição Federal.
    Artigo 2°. O percentual de que trata o artigo 1 ° desta lei corresponde ao somatório percentual acumulado no ano de 2010, apurado pelo INPC (IBGE).
    Artigo 3°. As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotação própria consignada no orçamento do Poder legislativo de Rancharia vigente, que será suplementada, se necessário.
    Artigo 4°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos alo de janeiro de 2011” (grifos nossos).
    Verifica-se que o Tribunal de origem, pela maioria dos votos, considerou improcedente a referida ação direta de inconstitucionalidade sob os seguintes fundamentos:
    “Penso que, em função de ser a independência e harmonia dos Poderes um dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 2° da CF), para garantir a autonomia do Poder Legislativo, há de se dar prevalência ao artigo 29, VI, da CF e afirmar que não cabe à lei fixar o subsídio dos Vereadores, senão que à Câmara de Vereadores. Não se enquadrando a matéria no princípio da reserva legal, a Câmara fixará o subsídio por resolução, espécie normativa integrante do processo legislativo, prevista no art. 59, VII, da Constituição Federal, descabendo delegação. Nas matérias de sua competência privativa - e esta é uma delas - as Casas Legislativas deliberam por resolução. Não pode, pois, lei fixar os subsídios dos vereadores, sob pena de violação da autonomia do Poder Legislativo local e, por conseguinte, da independência e harmonia dos Poderes, vedada a delegação, princípio esse que se impõe à União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
    (…)
    Se a fixação do subsídio de Vereador deve ser operada por resolução, para garantir a autonomia do Legislativo, o mesmo não se diga com relação à sua revisão anual geral, pois esta não é cláusula garantidora da independência daquele Poder, mas regra geral da Constituição, existente para preservar a remuneração de todos os servidores públicos de sorte a manter seu poder aquisitivo ante a natural corrosão da moeda, em maior ou menos extensão, cabendo, pois, à lei empreendê-la. 
    Conquanto os Vereadores sejam, como membros do Poder Legislativo, agentes políticos, não se equiparando aos servidores públicos, em sentido estrito, ou seja, àqueles que mantêm uma relação permanente como Estado, em regime estatutário, por integrarem o quadro funcional das pessoas políticas e de suas autarquias e fundações públicas, a eles se estende a disposição do artigo 37, X, da Constituição Federal, garantida, então, a revisão geral anual da remuneração (subsídios).
    Note-se que citado dispositivo assegura a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e do subsídio de que trata o § 4° do art. 39 da CR ("O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI").
    Desse modo, nada há de inconstitucional que lei e não resolução haja procedido à revisão geral anual dos subsídios dos Vereadores de Rancharia, cumprindo determinação do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal que assegura aquela revisão da remuneração dos servidores públicos e dos subsídios”. 
     O art. 144 da Constituição do Estado de São Paulo estabelece:
    “Art. 144. Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por lei orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição.”
    O art. 29, inc. VI, da Constituição da República prevê:
    “Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:
    (…)
    VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000)”.
    Diante da leitura dos dispositivos citados, verifica-se que não há inconstitucionalidade formal na Lei 002/2011 porque, como assentado no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 494.253, Relatora a Ministra Ellen Gracie, “a fixação dos subsídios de vereadores é de competência exclusiva da Câmara Municipal, a qual deve respeitar as prescrições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, na Constituição do respectivo Estado, bem como na CF” (Segunda Turma, DJe 15.3.2011).
    Todavia, ao conceder reajuste aos vereadores do Município de Rancharia de 6,4652% (seis inteiros, quatro mil seiscentos e cinquenta e dois milésimos por cento) no exercício corrente, sobre o somatório percentual acumulado no ano de 2010, a ser pago retroativamente desde a publicação da Lei nº 002 de 1º de janeiro de 2011, o legislador Municipal contrariou o art. 114 da Constituição do Estado de São Paulo, “os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição”, bem como o art. 29, inc. VI, da Constituição da República, segundo o qual, “o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição”.
    Essa é a questão central debatida nos autos, qual seja, saber se o reajuste concedido, no curso da legislatura, aos vereadores é alcançado pela revisão geral anual destinada aos servidores públicos. 
    Nesse quadrante, o acórdão recorrido diverge da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assentou a impossibilidade de fixação de reajustes de subsídios para vereadores por leis com eficácia para a mesma legislatura:
    “EMENTA: I. Vereador: subsídio: critérios de fixação impostos por norma constitucional estadual: ADIn prejudicada pela subsequente eficácia da EC 25/2000 à Constituição Federal. II. Prefeito e Vice-Prefeito: subsídios: critérios de fixação impostos por norma constitucional do Estado: violação do art. 29, V, CF: inconstitucionalidade” (ADI 2.112/RJ, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJe 28.6.2002, grifos nossos).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUBSÍDIOS DE PREFEITO E VEREADORES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Fixação para legislatura subsequente. Princípio da anterioridade. Precedentes. 2. O Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República. Inadmissibilidade do recurso pela alínea c do art. 102, inc. III, da Constituição da República. Precedente” (RE 484.307-AgR/PR, Relatora Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2011, grifos nossos).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES. REMUNERAÇÃO. MAJORAÇÃO. FIXAÇÃO. LEGISLATURA SUBSEQUENTE. ART. 29, V, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Tribunal de origem, ao constatar que os Atos 3 e 4/97 da Mesa da Câmara Municipal de Arapongas traduziram majoração de remuneração, agiram em conformidade com o entendimento pacífico desta Suprema Corte no sentido de que a remuneração de Prefeito, Vice-Prefeito e de Vereadores será fixada pela Câmara Municipal, para a legislatura subsequente, de acordo com o disposto no art. 29, V, da Constituição Federal. Precedentes. II. Agravo regimental improvido.” (AI 776.230-AgR/PR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira turma, DJe 26.11.2010).
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VEREADORES. REMUNERAÇÃO. FIXAÇÃO. LEGISLATURA SUBSEQUENTE. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. CF/88, ART. 29, V. 1. Princípio da anterioridade – A remuneração de Prefeito, Vice-Prefeito e de Vereadores será fixada pela Câmara Municipal, para a legislatura subsequente (CF, art. 29, V). Precedentes. 2. As razões do regimental não atacam os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo regimental improvido.” (ARE 229.122-AgR/RS, Relatora Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 19.12.2008, grifos nossos).
    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. VEREADORES: REMUNERAÇÃO: FIXAÇÃO: LEGISLATURA SUBSEQÜENTE. C.F., art. 5º, LXXIII; art. 29, V. PATRIMÔNIO MATERIAL DO PODER PÚBLICO. MORALIDADE ADMINISTRATIVA: LESÃO. I. - A remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores será fixada pela Câmara Municipal em cada legislatura para a subseqüente. C.F., art. 29, V. Fixando os Vereadores a sua própria remuneração, vale dizer, fixando essa remuneração para viger na própria legislatura, pratica ato inconstitucional lesivo não só ao patrimônio material do Poder Público, como à moralidade administrativa, que constitui patrimônio moral da sociedade. C.F., art. 5º, LXXIII. II. - Ação popular julgada procedente. III. - R.E. não conhecido” (RE 206.889/MG, Relator Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe13.6.1997, grifos nossos).
    “Inexistência de ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição. - Improcedência da alegação de infringência ao artigo 2º da Carta Magna, pois, quando se trata de ação popular contra a prática de atos administrativos que se reputam contrários à Carta Magna ou em fraude a ela, como ocorre no caso, não há que se pretender que o Poder Judiciário, chamado a julgá-la, se esteja imiscuindo, indevidamente, em assunto que envolve juízo de mérito ou político que é privativo de outro Poder. - Igualmente, nas duas situações ocorrentes na espécie (a do pagamento, contra legem, da diferença a maior paga aos vereadores e a da fraude ao artigo 29 da Constituição), não procedem as alegadas ofensas aos artigos 29, V, e 37, X, da Carta Magna. Recursos extraordinários não conhecidos” (RE 230.267/MG, Relator Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 15.12.2000, grifos nossos).
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Constitucional. Prefeito, Vice-Prefeito e vereadores. Fixação da remuneração. Obrigatoriedade de ser feita na legislatura anterior para vigorar na subsequente. Princípio da anterioridade. Precedentes. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 843.758-AgR/RS Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.3.2012).
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. VEREADORES. SUBSÍDIO. AUMENTO, DE FORMA RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 29, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a remuneração de Prefeito, de Vice-Prefeito e de Vereadores será fixada pela Câmara Municipal para a legislatura subsequente, em conformidade com o art. 29, V, da Constituição Federal. 2. Caso em que inobservado o art. 29, V, da Carta Magna, pois os vereadores majoraram, de forma retroativa, sua remuneração. 3. Agravo regimental desprovido” (RE 458.413-AgR/RS, Relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 22.8.2013).
    O acórdão recorrido diverge, também, desta Corte quanto a distinção entre o aumento dos subsídios e o reajuste da remuneração para fins de preservação do poder aquisitivo ante a desvalorização da moeda. 
    Asseverou, a Procuradoria Geral da República, que a remuneração dos vereadores é incompatível com a revisão geral anual dos servidores públicos, porquanto “essa circunstância impõe uma leitura sistemática dos dispositivos tidos, pelo recurso extraordinário, como infringidos. O art. 39, § 4°, da Carta da República, na parte em que alude à obediência ao disposto no art. 37, X, do Diploma, deve ser submetido a uma necessária redução teleológica que exclua do seu âmbito normativo, no que tange à previsão de revisão anual, os membros do Poder Legislativo municipal” (eDOC 12, p. 104).
    Confira-se, a proposito, o seguinte precedente:
    “E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - VINCULAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS LOCAIS À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - INADMISSIBILIDADE - EXPRESSA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 37, XIII) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Revela-se inconstitucional a vinculação dos subsídios devidos aos agentes políticos locais (Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores) à remuneração estabelecida em favor dos servidores públicos municipais. Precedentes.” (RE 411156 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2011).
    Nesse mesmo sentido o Ministro Ricardo Lewandowski, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 725.663/SP, ponderou: 
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que declarou constitucionais as Leis Municipais 3.063/2008, 3.395/2010 e 3.482/2011, propostas pela Câmara e sancionadas pelo Prefeito, que autorizaram a vinculação entre os subsídios dos vereadores do Município de Ibitinga/SP e os vencimentos dos servidores públicos municipais para fins de revisão geral anual.
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, violação aos arts. 2º, 29, VI, 37, X e XIII e XV, e 39, § 4º, da mesma Carta.
      A Procuradoria Geral da República opinou pelo provimento do recurso (fls. 256-262).
    A pretensão recursal merece acolhida. Isso porque é firme nesta Corte o entendimento de que é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies de reajuste para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Nesse sentido, transcrevo a ementa da ADI 4154/MT, de minha relatoria:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL QUE DISPÕE SOBRE REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. PROJETO ORIGINADO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO RECONHECIDO. VIOLAÇÃO À RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. EXISTÊNCIA, TAMBÉM, DE VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. LIMITE ÚNICO. SUBSÍDIOS DE PARLAMENTAR LIMITADO AO DOS DESEMBARGADORES. VINCULAÇÃO DE ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I - A iniciativa de lei que disponha sobre o regime jurídico dos servidores públicos é reservada ao Chefe do Poder Executivo local por força do artigo 61, § 1º, II, c, da Constituição Federal. II - Não se aplica o limite único fixado no § 12, do art. 37, da Constituição Federal, aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores conforme estabelece esse mesmo dispositivo. A lei local impugnada não faz a referida ressalva. III - É vedada a vinculação de quaisquer espécies remuneratórias, para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, nos termos do art. 37, XIII, da Constituição Federal. IV - Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 54, de 26 de agosto de 2008, que modificou o art. 145, §§ 2º e 4º, da Constituição do Estado de Mato Grosso”.
    É certo, ainda, que a remuneração de Prefeito, Vice-Prefeito e de Vereadores será fixada para a legislatura subsequente, de acordo com o disposto no art. 29, VI, da Constituição Federal. Nesse sentido, destaco o seguinte trecho do parecer da Procuradoria Geral da República:
    “(...) a projeção pela legislatura antecedente para a seguinte do valor da remuneração dos novos vereadores consubstancia, em nome da lisura, a essência da sistemática remuneratória dos referidos agentes políticos, evitando, assim, a esdrúxula e antiética faculdade de fixarem e reajustarem seus próprios subsídios.
    (…)
    Em síntese, as citadas Leis Municipais majoraram o subsídio dos vereadores de Ibitinga durante a legislatura, valendo-se de percentuais de regime estranho (servidores municipais) que não lhes é aplicável, e de processo legislativo inadequado, em nítida afronta ao princípio do art. 29, VI, e aos arts. 2º, 37, X, XIII, XV, 39, § 4º, da Carta Política de 1988, indo de encontro à jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal” (fls. 258 e 262)
    Com esse raciocínio, menciono ainda os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte: RE 229.122-AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie. RE 458.413-AgR/RS, Rel. Min. Teori Zavascki; AI 843.758-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 484.307-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 776.230-AgR/PR, de minha relatoria.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (CPC, art. 557, § 1º-A)” (DJe 18.11.2013, transitado em julgado em 4.12.2013).
    Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 002/2011 do Município de Rancharia do Estado de São de Paulo, (art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil e art. 21, § 2º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de janeiro de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator 
Documento assinado digitalmente